Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-08.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENÇA. QUALIFICADORA COMPROVADA.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, constituída das firmes declarações da vítima e dos policiais que participaram da apuração dos fatos, é suficiente para demonstrar a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.
II - Deve ser mantida a qualificadora de abuso de confiança se comprovado que o réu residia na residência da vítima, tinha acesso às chaves e ficava no local sozinho, aproveitando desse fato para franquear a entrada dos comparsas no local para a subtração.
III - Na forma do enunciado no 74 da Súmula do STJ, o documento idôneo para comprovação da menoridade do comparsa não se traduz apenas na certidão de nascimento ou o documento de identidade, podendo servir para tanto qualquer outro dotado de fé-pública e que traga a qualificação e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.